Tribunal: CARF
Processo: 13005.902509/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.902509/2009-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.037 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR. DCTF. ERRO.
O erro no preenchimento de declaração que constituiu o crédito tributário o
qual teria dado origem ao pagamento indevido ou a maior somente pode ser
superado no âmbito do contencioso administrativo quando este está
devidamente comprovado nos autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1201-004.035, de 17 de setembro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 13005.901311/2009-36, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.902509/2009-37
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.037 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.902509/2009-37

Trata-se de recurso voluntário manejado em face de decisão do colegiado do
órgão julgador de primeira instância objetivando a sua reforma.
O processo trata de declaração de compensação - DCOMP a qual aponta direito
creditório a título de pagamento indevido de estimativa de CSLL, do período em questão. A
Administração Tributária não reconheceu o direito creditório em razão de o pagamento estar
totalmente alocado a débito declarado pelo contribuinte, nos termos do despacho decisório.
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade,
alegando erro no preenchimento da DCOMP, quando informou como origem do crédito um
Pagamento Indevido ou a Maior, quando o correto seria Saldo Negativo de CSLL.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela decisão de piso,
entendendo que a mudança da natureza do direito creditório não é possível de ser realizada e que
o saldo negativo alegado não está comprovado.
O recurso voluntário apresentado traz os argumentos a seguir sintetizados:
i) preencheu com erro tanto a DIPJ quanto a DCTF, pelo qual retificou a
DIPJ, mas esqueceu de retificar a DCTF;
ii) possui saldo negativo, conforme apurado na DIPJ retificadora;
iii) a informação prestada com erro de fato deve ser verificada pelo Fisco;
iv) juntou o Livro Diário, o LALUR e planilhas de apuração da CSLL.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 21/05/2013 (fls. 50)
e seu recurso voluntário foi apresentado em 12/06/2013 (fls. 52). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a
conhecê-lo.
A decisão de primeira instância ratificou a não homologação da DCOMP em tela
porque entendeu que não seria possível mudar a natureza do direito creditório, de
pagamento indevido de estimativa para saldo negativo, e que o contribuinte não
demonstrou a existência do saldo negativo alegado.
A DCOMP em tela foi apresentada em 10/11/2005 (fls. 8). O contribuinte afirma que
retificou a sua DIPJ, mas juntou aos autos apenas algumas folhas que não permitem
saber se são dessa DIPJ retificadora e, ainda que positivo, quando a retificadora foi
entregue. Caso a DIPJ retificadora tenha sido apresentada antes da ciência do despacho
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.037 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.902509/2009-37

decisório, esta seria espontânea e, como tal, mereceria ser verificada. Mas não se pode
afirmar isso a partir dos documentos juntados pelo recorrente.
Na espécie, o direito creditório em tela teria origem na estimativa da CSLL de
dezembro de 2004, para o qual houve o pagamento de R$ 18.193,19 (fls. 7), enquanto a
alegada DIPJ retificadora aponta um valor negativo de R$ 29.836,84 (fls. 90). Segundo
essa declaração, o contribuinte teria apurado as estimativas da CSLL por meio de
balancetes de redução/suspensão. Nos termos do artigo 35, §1o, a1, da Lei no
8.981/1995, esses balancetes devem estar registrados no Livro Diário do contribuinte.
Verificando o Livro Diário juntado pelo recorrente às fls. 92, constatei que foram
juntadas apenas duas folhas desse livro (177 e 178) e nessas folhas não há o registro de
qualquer balancete de redução/suspensão.
No recurso voluntário, o recorrente juntou uma planilha onde estaria demonstrada a
apuração das estimativas mensais da CSLL. Todavia, a planilha, por si só, não é
suficiente para comprovar os valores devidos, embora seja necessária para tornar a
prova inteligível.
O artigo 170 do CTN permite que a Administração Tributária autorize a compensação
de crédito tributário de contribuinte apenas com direito creditório que seja líquido e
certo. A certeza e liquidez são verificadas, inicialmente, nas declarações apresentadas
pelo contribuinte, mormente as declarações que constituem os créditos tributários
relacionados, bem como pelos pagamentos realizados.
Na espécie, as declarações originais (IRPJ e DCTF) apontam que não há direito
creditório, uma vez que o pagamento coincide com o lançamento, por homologação,
realizado pelo contribuinte (DCTF). O contribuinte teria retificado a correspondente
DIPJ, mas não retificou a correspondente DCTF, ou seja, o pagamento continua
correspondendo ao crédito tributário constituído, razão pela qual a compensação não foi
homologada. Em sua impugnação, o contribuinte alega que se esqueceu de retificar a
DCTF e pede que a Administração Tributária faça essa retificação de ofício.
Esta turma de julgamento vem adotando o entendimento de que o erro no
preenchimento da DCOMP pode ser superado, em homenagem ao princípio da verdade
material. Isso ocorre quando o erro é evidente, ou seja, não demanda um esforço
probatório do recorrente, por exemplo, quando há uma troca entre “exercício” do saldo
negativo e “ano-calendário” do saldo negativo. O erro do contribuinte também tem sido
superado por essa Turma quando o erro não é evidente, mas o recorrente demonstra, nos
autos, por meio de provas, de que a realidade fática não é exatamente o que foi
declarado. Nessa última situação, a prova se faz necessária em razão de o erro não ser
evidente, por exemplo, quando a inconsistência das informações afeta a própria
constituição de um crédito tributário, quando o contribuinte erra no preenchimento de
sua DCTF. Essa prova se faz necessária por determinação do artigo 147, §1o, do CTN,
verbis:
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Como se vê, apesar de a declaração retificadora ser importante para dar seguimento ao
pedido do contribuinte, ela não é suficiente para dar liquidez e certeza ao direito
creditório pleiteado, pois até mesmo essa retificação carece de comprovação.

1 Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido em cada mês, desde que
demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto,
inclusive adicional, calculado com base no lucro real do período em curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos no livro Diário;
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.037 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.902509/2009-37

Na espécie, o contribuinte não comprovou o que estava errado em sua apuração inicial
da estimativa de CSLL de dezembro de 2004. A planilha apresentada, com os valores
que acredita estarem corretos não é uma prova. O Lalur não traz a apuração da
estimativa alegadamente errada e as duas folhas do Livro Diário que também foram
apresentadas são insuficientes para se tirar qualquer conclusão.
O presente processo é uma iniciativa do contribuinte, o qual apresentou um documento
(DCOMP) em que reclama um direito de crédito. Nesse caso, é ônus do contribuinte
demonstrar e comprovar o seu alegado direito, mormente quando este está em
contradição com outras informações prestadas pelo próprio contribuinte à
Administração Tributária.
Diante do exposto, entendo que o alegado direito do contribuinte não é líquido e certo,
pelo que voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente Redator

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital